Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO REGISTRADA. BEM IMÓVEL. CARÁTER PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. AFASTADO. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Ação de Obrigação de Fazer, assegurada em promessa de compra e venda não registrada, não se rotula como ação real imobiliária, não atraindo, pois, a regra de competência absoluta do artigo 47, do CPC.
2. Em se tratando a pretensão autoral de direito obrigacional imobiliário, cujo instrumento contratual não foi registrado, tem-se como configurada competência do domicílio do réu ou foro de eleição.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.